Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA, PERECIMENTO DO DIREITO. LEILÃO. NEGÓCIO NÃO CONSOLIDADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BLOQUEIO VALOR DEPOSITADO.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Constatada a necessidade de se garantir a efetividade da ação, é possível o deferimento de medida cautelar de bloqueio dos valores transferidos pela parte agravante para conta corrente dos recorridos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.